Tribunal: STF
Processo: ARE 1150692
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. Reenquadramento na carreira. 3. Lei estadual 17.098/2010. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.